Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725421-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME, CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA CLN 413, COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP APELADO: GUARACY CARVAJAL FERREIRA CAVALCANTE, LARISSA SOUSA SOARES D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GUARACY CARVAJAL FERREIRA CAVALCANTE E LARISSA SOUSA SOARES contra três réus distintos, quais sejam: CONSTRUTORA HERCOS LTDA, CONDOMÍNIO DO BLOCO “A” DA CLN 413 e COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP. Os réus/reconvintes, ora apelantes, instruíram o feito com procuração outorgada aos patronos com assinatura apenas de representante da Construtora Hercos Ltda., CNPJ 24.909.053/0001-98 (ID 48050729). Apesar de constar procuração para administração de imóvel outorgada pela Construtora Hercos Ltda. para a Coemi Negócios Imobiliários Ltda. (ID 48050731), não há nos autos procuração ad judicia assinada por representante da imobiliária (art. 75, VIII, CPC), nem do condomínio (art. 75, XI, CPC). Diante disso, regularizem sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, II, CPC. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora